Tribunal: TJSP
Processo: 1500472-64.2019.8.26.0129
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante – Confissão judicial – Depoimento dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos – Responsabilidade do acusado comprovada – Condenação mantida – Compensação entre reincidência e confissão – Possibilidade – Recurso provido em parte para adequação da pena.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500472-64.2019.8.26.0129 - Casa
Branca
Apelante: EDUARDO APARECIDO LEME
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19813
Registro: 2020.0001035504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500472-64.2019.8.26.0129, da Comarca de Casa Branca, em que é apelante EDUARDO
APARECIDO LEME, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para reduzir a pena de Eduardo Aparecido Leme para 5 anos
e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado e 583 dias-multa, de valor unitário
mínimo, mantida, no mais, a r. sentença pelos seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente), MARIA TEREZA DO AMARAL E XAVIER DE SOUZA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500472-64.2019.8.26.0129 - Casa
Branca
Apelante: EDUARDO APARECIDO LEME
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19813
Tráfico de entorpecentes
Prisão em flagrante
Confissão judicial
Depoimento dos policiais
seguros,
coerentes
e
sem
desmentidos

Responsabilidade do acusado comprovada

Condenação
mantida

Compensação
entre
reincidência e confissão Possibilidade Recurso
provido em parte para adequação da pena.
Vistos.
EDUARDO APARECIDO LEME, qualificado nos
autos, foi denunciado, processado e condenado, por r. sentença proferida pela
MMa Juíza de Direito Dra. Ana Rita de Oliveira Clemente, da 2a Vara da
Comarca de Casa Branca, como incurso no art. 33, caput, c.c. o art.40, inciso
III, da Lei no 11.343/06, ao cumprimento da pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias
de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 680 dias-multa, de
valor unitário mínimo, negado o apelo em liberdade (fls. 186/195).
Isso porque, no dia 7 de maio de 2019, por volta de
16h15min, na Penitenciária Joaquim de Sylos Cintra, na cidade de Casa
Branca, adquiriu e recebeu, para fins de tráfico, 6 invólucros plásticos
contendo maconha (com peso de 9,6g), substâncias entorpecentes que
determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar.
Inconformada
recorre
a
Defesa
buscando
a
absolvição do acusado por ausência de provas ou, a redução da pena pelo
reconhecimento da atenuante da confissão (fls. 233/239).
Recebido o recurso (fls. 227), vieram aos autos as

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500472-64.2019.8.26.0129 - Casa
Branca
Apelante: EDUARDO APARECIDO LEME
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19813
contrarrazões (fls. 243/245).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
improvimento do apelo (fls. 259/262).
É o relatório.
Cuida-se de apelação interposta por Eduardo
Aparecido Leme, contra a r. sentença de fls. 186/195, que o condenou por
infração ao art. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06, ao
cumprimento da pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão em regime
inicial fechado e ao pagamento de 680 dias-multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise da pretensão recursal, cumpre
reconhecer que a absolvição pretendida era mesmo impossível.
Com efeito, a materialidade do delito está
demonstrada pelo laudo de exame toxicológico de fls. 71/72, que constatou
que as substâncias apreendidas eram maconha, entorpecente capaz de causar
dependência, enquanto a autoria ficou bem demonstrada pela prova colhida
nos autos.
De fato, interrogado em juízo, sob as garantias do
contraditório e na presença de Defensor, o acusado confessou que emprestou
o próprio nome e o nome de sua visita sua irmã, Simone Karina Leme
para terceira pessoa que identificou como “Remédio”, que cumpria pena no
raio 2, e que sabia que receberia drogas na encomenda; aceitando essa
situação porque estava precisando de pasta de dente, sabonetes, sabão em pó
e outros itens de higiene (registro audiovisual no SAJ fls. 254).
Ora, como se sabe, a confissão judicial é elemento
importantíssimo de prova, que somente pode ser afastado por circunstâncias

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500472-64.2019.8.26.0129 - Casa
Branca
Apelante: EDUARDO APARECIDO LEME
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19813
excepcionais que tornem duvidoso o seu valor. Se, ao contrário, é segura,
coerente e sem desmentidos, o que cumpre é dar total valor a essa prova, pois
ninguém iria assumir a autoria de um crime tão grave se realmente não o
tivesse cometido.
Nesse sentido já se decidiu:
“A
confissão
judicial,
sem
margem
para
divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui seguríssimo
elemento de convicção. Apenas incomum circunstância, aqui não
vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Assim,
se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a verdade
do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à
proclamação da procedência da pretensão punitiva deduzida.” (Apelação
Criminal n° 297.351-3/5, 2a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des.
Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003).
De
qualquer
forma,
o
acusado
acabou
definitivamente incriminado pelo agente penitenciário Maurício Reis Bretas e
pelo diretor de segurança Fabio Gizzi de Marque que, em declarações seguras
e coerentes com aquelas prestadas no inquérito (fls. 22/45 e 97/98),
reafirmaram que durante procedimento para recebimento e abertura de
correspondências destinadas aos sentenciados, ao ser verificado o SEDEX
encaminhado ao apelante, na sua presença, depois de confirmado o remetente,
foi encontrado oculto em meio a embalagens de creme dental as porções de
maconha apreendidas (registro audiovisual de fls. 254).
Assim, como a lei não tira a validade dos
depoimentos dos agentes de segurança, que são testemunhas como outra

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500472-64.2019.8.26.0129 - Casa
Branca
Apelante: EDUARDO APARECIDO LEME
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19813
qualquer, cumpre, por aqui, conferir valor absoluto a essas declarações,
principalmente porque restou comprovado que a irmã dele não foi a pessoa
que enviou a encomenda (fls. 90/96).
Ora, se o acusado assumiu a propriedade dos
produtos existentes no interior da correspondência enviada e que tinha como
destinatário ele próprio, no momento em que assinou o termo de
responsabilidade (fls. 30), aderiu à conduta da pessoa que, de fato, enviou as
drogas, não havendo que se falar em ausência de provas.
Vale consignar, outrossim, a despeito da alegação no
sentido de que o acusado não foi visto traficando, que o delito é daqueles
chamados permanentes e que tem sua consumação e aperfeiçoamento
preexistentes à venda efetiva do produto. E, como na hipótese dos autos, as
condutas imputadas a ele foi de “adquirir” e “receber” entorpecente estando
recluso em um presídio, o crime restou aperfeiçoado independentemente do
efetivo comércio.
Correta, então, a condenação, resta analisar a pena
imposta.
Nesse mister, o que se vê é que a pena base foi
dosada com critério e fixada no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-
multa, de valor unitário mínimo, já que as circunstâncias judiciais foram
consideradas favoráveis ao apelante.
Na segunda fase, respeitado o entendimento da i.
Magistrada sentenciante, comprovada a reincidência do acusado (fls.
118/119) e estando reconhecida a atenuante da confissão espontânea, essas
circunstâncias devem ser compensadas, afinal, segundo a jurisprudência

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500472-64.2019.8.26.0129 - Casa
Branca
Apelante: EDUARDO APARECIDO LEME
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19813
dominante, a reincidência não prepondera sobre a confissão.
Nesse sentido já se decidiu nesse Col. Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“A agravante da reincidência deve ser compensada
integralmente com a atenuante da confissão espontânea. A confissão
auxilia sobremaneira na busca da verdade real, que é o objetivo do
processo penal, devendo, portanto, ser considerada como atenuante
preponderante, de modo a compensar-se integralmente com eventual
agravante da reincidência, também considerada preponderante”. (Apelação
n° 0004216-91.2014.8.26.0655, 11a Câmara de Direito Criminal, rel. Des.
Maria Tereza do Amaral, julgado em 23/11/2016).
E no Col. Superior Tribunal de Justiça:
“A Terceira Seção desta Corte Superior, no
julgamento do EREsp n. 1.154.752/RS, pacificou o entendimento no
sentido da inexistência de preponderância entre a agravante da
reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a teor do art. 67 do
Código Penal, razão pela qual deve haver a compensação dessas
circunstâncias.” (HC
207.287/SP,
Rel.
Ministra
Marilza Maunard
(Desembargadora
convocada de TJ/SE),
Quinta
Turma, julgado
em
02/04/2013, DJe 05/04/2013).
Assim, a pena fica mantida no mínimo legal,
observando que a agravante da reincidência justificou também o afastamento
do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06.
Por fim, houve acréscimo bem aplicado de 1/6 em
razão da causa de aumento do art. 40, inciso III, da mesma Lei, tornando a
pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, de valor

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500472-64.2019.8.26.0129 - Casa
Branca
Apelante: EDUARDO APARECIDO LEME
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19813
unitário mínimo.
No mais, tratando-se de réu reincidente, o regime
imposto para o cumprimento da reprimenda é o inicial fechado, nos moldes
do que foi determinado na r. sentença recorrida, observando-se que a
quantidade da pena imposta impede qualquer tipo de substituição da pena
privativa de liberdade.
Bem por isso, o provimento parcial do recurso é
medida que se impõe à correta solução do caso em questão, anotando-se que
permanecem presentes os motivos que levaram à manutenção da prisão do
acusado.
Diante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO para reduzir a pena de Eduardo
Aparecido Leme para 5 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial
fechado e 583 dias-multa, de valor unitário mínimo, mantida, no mais, a r.
sentença pelos seus próprios fundamentos.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR